Tribunal: TJDFT
Processo: 0712512-44.2020.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0712512-44.2020.8.07.0020 RECORRENTE: JOSEFA GOMES DA SILVA GUIMARÃES RECORRIDO: CAIXA SEGURADORA S/A, CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. IRREGULARIDADE NA REPRESENTAÇÃO PROCESSUAL. VÍCIO SANÁVEL. REVELIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. REAJUSTE DO PRÊMIO EM RAZÃO DA FAIXA ETÁRIA. VIOLAÇÃO AO DEVER DE INFORMAÇÃO. INOCORRÊNCIA. CLÁUSULA CONTRATUAL EXPRESSA. ABUSIVIDADE. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE SIMILITUDE COM O CONTRATO DE PLANO DE SAÚDE. ONEROSIDADE EXCESSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Não há que se falar em revelia da parte Ré por suposta irregularidade na representação processual, porquanto tal vício é passível de regularização e foi sanado após a intimação da parte, tendo colacionado aos autos a cópia do instrumento de procuração e respectivo substabelecimento. 2 – Na clássica doutrina de Orlando Gomes, “o seguro de vida é o contrato pelo qual uma parte, denominada segurador, em contraprestação ao recebimento de certa soma chamada prêmio, se obriga a pagar à outra parte, ou terceiro, intitulada aquela, segurado, uma quantia determinada, sob a forma de capital ou renda, quando se verifique o evento previsto” (in Contratos. 17a ed. Forense: Rio de Janeiro, 1997. p 415). Ao diferenciar o seguro de vida dos seguros de danos em geral, o referido Civilista ressalta que no seguro de vida “não há propriamente dano a indenizar, embora alguns sustentem que consiste este na própria perda da vida humana, ou na perda que sofrem os sobreviventes com morte do segurado. Como, porém, o seguro de vida não tem realmente função indenizatória, tanto que pode ser feito em favor de outras pessoas, seu valor, ao contrário do que se dá no seguro de danos, pode ser livremente estipulado” (obra citada, p 416). 3 – Ao aderir aos termos da nova apólice, a Segurada concordou com o reajuste anual do valor do prêmio em razão da faixa etária, além da atualização monetária, inferindo-se que, diante da idade que já ostentava à ocasião da nova contratação, tinha compreensão da progressão do valor do prêmio ao longo do tempo. 4 – A discussão acerca do valor de prêmio em contrato de seguro de vida não guarda pertinência com os contratos de plano de saúde, uma vez que a natureza jurídica dos institutos é totalmente distinta e a contratação ou não de um seguro de vida não tem o condão de ferir a dignidade da pessoa. 5 – Além de se compreender descabida a analogia de contratos de seguro de vida com pactos de seguro saúde, é certo que os reajustes lamentados estão previstos no instrumento do contrato, sendo vinculados a fatores que incluem a variação de idade. Como se sabe, a variação etária é indutora do incremento do risco, o que pode legitimar a variação do valor do prêmio, de maneira a preservar o equilíbrio econômico-financeiro do pacto. 6 – No caso concreto, não se vislumbra abusividade nos índices de reajuste previstos na cláusula 7.2.1 das Condições Gerais e Especiais do Seguro de Vida em Grupo em razão da faixa etária. 7 – Diante do reajuste expressamente previsto no contrato na nova apólice pactuada e, contando a Segurada já com 54 anos à época do reajuste discutido, era previsível que o prêmio mensal, ao longo de mais de vinte e sete anos após a primeira contratação, fosse progredir, assim como o capital segurado, o qual também compõe o cálculo do prêmio, não se vislumbrando a abusividade alegada na cláusula contratual que prevê o reajuste anual do prêmio em razão da faixa etária, não havendo de se falar, portanto, em onerosidade excessiva e ofensa aos princípios da boa-fé objetiva, função social do contrato e equilíbrio contratual, nem à legislação invocada (artigos 6o, VIII, 46, 47 e 51, IV, do CDC), tampouco ao dever de informação. Apelação Cível desprovida. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022 do CPC, por negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 422, 765 e 801, § 2o, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, 39, inciso XIII, 46, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC e 8o do Decreto 60.459/1967, pugnando para que seja declarada a abusividade da cláusula 8.3 do contrato celebrado entre as partes, porquanto redigida com ausência de informação relevante e essencial à compreensão do seu sentido e alcance, bem como ante o conteúdo dos índices praticados pelas recorridas a título de reajuste por faixa etária. Invoca os princípios da boa-fé, equidade, probidade, vedação do uso de índice não previsto contratualmente e do dever de informação, em abono à sua tese; c) artigos 76, 104, §2o, e 344, todos do CPC, requerendo a decretação da revelia da parte recorrida ante a irregularidade na representação processual e a não apresentação de contestação. II - O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade ao artigo 1.022 do CPC, pois de acordo com o entendimento jurisprudencial pacífico da Corte Superior, “Devidamente analisadas e discutidas as questões de mérito, e fundamentado corretamente o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação jurisdicional, não há que se falar em violação do art. 1022 do CPC/15.” (AgInt no REsp 1801873/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 29/03/2021, DJe 6/4/2021). Igualmente não deve prosseguir o apelo especial fundado na suposta ofensa aos artigos 422, 765 e 801, § 2o, todos do Código Civil, 6o, inciso VIII, 39, inciso XIII, 46, 47 e 51, inciso IV, todos do CDC e 8o do Decreto 60.459/1967, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório e contratual constante dos autos, notadamente o contratado seguro de vida em grupo denominado “Vida Exclusivo”, de modo que o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Do mesmo modo, incide sobre o apontado malferimento aos artigos 76, 104, §2o, e 344, todos do CPC o óbice do enunciado 7 da Súmula do STJ, dada a necessidade de exame de elementos de ordem fática para que seja reconhecida a revelia da parte recorrida. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A030